Tribunal: STF
Processo: RE 1549824
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Sul América Companhia Nacional de Seguros interpôs, com amparo na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 84) contra acórdão (eDoc 49) da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado:



     CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RE 827.996/PR (TEMA 1011). SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. FCVS. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. INTERESSE PROCESSUAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.



     1. Agravo de instrumento interposto pela SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, nos autos de ação ordinária, contra decisão que reconheceu a competência da Justiça Federal em relação aos autores cujos contratos de seguro sejam vinculados à apólice pública (ramo 66) e declinou a competência para Justiça Estadual em relação aos demandantes não incluídos nessa condição. 



     2. A agravante sustenta que: (i) a Caixa Econômica Federal tem total interesse na lide, mesmo em relação aos contratos celebrados antes da Lei 7682/1988, de modo que deve haver sua substituição, para que a própria Empresa Pública possa figurar no polo passivo; II) é parte ilegítima. 



    3. O Supremo Tribunal Federal fixou parâmetros e marcos temporais para a definição sobre o interesse de agir da Caixa Econômica Federal (CEF) para ingressar em ações que envolvem mutuários com apólice pública do Seguro Habitacional (SH) no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação (SFH) e também sobre a competência da Justiça Federal para julgar essas ações. 



     4. A Suprema Corte, por maioria de votos, deu provimento ao Recurso Extraordinário (RE) 827996, com repercussão geral reconhecida (Tema 1011), interposto pela Sul América Companhia Nacional de Seguros, para restabelecer decisão do Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR) em que foi declarada a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito em relação aos contratos acobertados pelo Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS). O julgamento ocorreu na sessão virtual encerrada em 26/06/2020. 



     5. Assim, o STF entendeu que a competência é da Justiça Federal. Todavia, para não prejudicar os processos em curso e os que já tiveram julgamento de mérito, o ministro Gilmar Mendes estabeleceu parâmetros e os marcos temporais para o andamento dos casos. Em relação ao RE 827996, que envolve os mutuários do Paraná, o STF decidiu aproveitar os atos praticados na Justiça Estadual (parágrafo 4º do artigo 1º-A da Lei 12.409/2011) e enviar o processo à Subseção Judiciária de Maringá. 



    6. Com essas diretrizes, tese de repercussão geral fixada no julgamento foi a seguinte: 1) Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014), a CEF passou a ser administradora do FCVS, é aplicável o art. 1º da MP 513/2010 aos processos em trâmite na data de sua entrada em vigor (26.11.2010): 1.1.) sem sentença de mérito (na fase de conhecimento), devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011; e 1.2) com sentença de mérito (na fase de conhecimento), podendo a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença; e 



    2) Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4º do art. 64 do CPC e/ou o § 4º do art. 1ºA da Lei 12.409/2011. (e-STJ Fl.284) 



    7. Nestes termos, sendo o processo posterior a 26/11/2010 (processo principal ajuizado em 2014) e tendo havido manifestação da CEF indicando seu interesse de intervir na causa, em relação aos contratos vinculados à apólice pública (ramo 66), possuindo garantia do FCVS, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento. 



     8. No mesmo sentido: TRF5, 2ª T., PJE 0801466-87.2018.4.05.0000, Rel. Des. Federal Paulo Cordeiro, Data da assinatura: 05/04/2021; TRF5, 2ª T., PJE 0802903-95.2020.4.05.0000, Rel. Des. Federal Leonardo Carvalho, Data da assinatura: 31/08/2020.



     9. Agravo de instrumento desprovido.



    Em suas razões, a recorrente alega, em síntese, que a Caixa Econômica Federal possui interesse em todas as demandas ajuizadas com fundamento no Sistema Financeiro da Habitação, por força de disposição legal, daí ressaindo irrelevante a data de assinatura do contrato, ainda que anterior a 1988, uma vez que incumbiu ao FCVS garantir a indenização por sinistros ocorridos ou apurados no âmbito do SFH.



    Argumenta que autorização ao FCVS para assumir as obrigações do Seguro Habitacional vinculado ao Sistema Financeiro da Habitação se encontra prevista na legislação de regência (Lei 12.409/2011), circunstância que evidencia a violação, pelo acórdão recorrido, dos arts. 109, inciso I, e 5º, inciso LV, ambos da Constituição Federal.



    Transcorreu em branco o prazo para apresentação das contrarrazões (eDoc 90).



    É o relatório. Decido.



    2. Reputo inadmissível o recurso extraordinário.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 827.996, paradigma do Tema 1.011 da repercussão geral, relator o Ministro Gilmar Mendes, fixou as seguintes teses:



    1) Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014), a CEF passou a ser administradora do FCVS, é aplicável o art. 1º da MP 513/2010 aos processos em trâmite na data de sua entrada em vigor (26.11.2010):



    1.1.) sem sentença de mérito (na fase de conhecimento), devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011; e



    1.2) com sentença de mérito (na fase de conhecimento), podendo a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença.



    2) Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4º do art. 64 do CPC e/ou o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011.



    O Regional Federal reconheceu a competência da Justiça Federal em relação aos autores cujos contratos de seguro estão vinculados à apólice pública (ramo 66); e o órgão fracionário declinou da competência jurisdicional em favor da Justiça Estadual quanto aos demandantes que não se enquadram nessa condição.



    A aferição quanto à existência, ou não, de cobertura pelo FCVS nos contratos de financiamento imobiliário demandaria o reexame de elementos fático-probatórios e a interpretação de cláusulas contratuais, providências incompatíveis com a via do recurso extraordinário, nos termos dos Enunciados das Súmulas nº 279 e nº 454 do Supremo Tribunal Federal.



    Em situações análogas, destaca-se a decisão monocrática proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, no ARE 1.523.652, DJe de 19.11.2024, bem como o acórdão relatado pelo Ministro André Mendonça, no ARE 1.500.932 AgR, DJe de 25.9.2024, cuja ementa apresenta a seguinte redação:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Caixa Econômica Federal. Contrato de financiamento imobiliário. Ausência de interesse jurídico da CEF. Contratos firmados sem cobertura do FCVS. Ausência de vínculo com a apólice pública. Reexame de fatos e provas e de cláusulas contratuais: impossibilidade no STF.



    I. Caso em exame.



    1. Agravo regimental contra decisão pela qual neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, no qual se asseverou que, ausente demonstração de vinculação dos contratos à apólice pública, não se verificando interesse da CEF, o processo e julgamento do feito deve ser realizado pela Justiça Estadual, nos termos das teses firmadas pelo E. STF no julgamento do Tema 1.011.



    (...).



    3. Ao recurso extraordinário com agravo foi negado provimento, tendo em vista o óbice dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF.



    II. Questão em discussão.



    4. No presente recurso, a agravante insiste na alegação quanto à impropriedade do desmembramento realizado na origem, sustentando que o fato de que todos os contratos objeto da presente lide foram firmados até 1988 já basta para [configurar] que as apólices dos Autores, ora agravados, são públicas, pertencentes ao Ramo 66 e, em consequência, firmar a competência da Justiça Federal. Diz contrariado o teor do Tema nº 1.011 do rol da Repercussão Geral.



    III. Razões de decidir.



    5. O Tribunal de origem, em juízo de retratação, assentou não haver interesse da CEF no julgamento da lide em questão, em relação a alguns dos autos, em razão de que os documentos acostados aos autos de 1º grau demonstram que os contratos de financiamento imobiliário foram celebrados sem cobertura pelo FCVS , e que não houve nos autos demonstração de que o contrato firmado por este autor tenha vínculo à apólice pública .



    6. Assim, somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório e das cláusulas contratuais seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo , o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF, tal como consignado na decisão agravada.



    IV. Dispositivo



    7. Nego provimento ao agravo regimental, com imposição de multa, em caso de julgamento unânime, tendo em vista mera reiteração das razões já refutadas na decisão agravada.



    Inviável, portanto, a abertura da instância extraordinária.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.



    4. Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



    Ministro NUNES MARQUES



    Relator



    Documento assinado digitalmente